Tribunal: STF
Processo: HC 252164
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, ante a utilização da impetração como sucedâneo de revisão criminal.

    2. A parte agravante postula a aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se há ilegalidade na dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada, que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, o agravante não atacou especificamente o fundamento relativo à inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno não conhecido.